Tribunal: TJSP
Processo: 0090621-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de sentença. R. sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão do deferimento da recuperação judicial da executada. Apelo só da empresa exequente.

Extinção do processo para submissão do crédito exequendo ao Juízo Especializado. Inadmissibilidade. Entende-se que a Recuperação Judicial não suspende execução de despesas

Ementa:
Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de sentença. R. sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão do deferimento da recuperação judicial da executada. Apelo só da empresa exequente.

Extinção do processo para submissão do crédito exequendo ao Juízo Especializado. Inadmissibilidade. Entende-se que a Recuperação Judicial não suspende execução de despesas condominiais. Crédito extraconcursal. Processo em fase de cumprimento de sentença que deve prosseguir. Sentença anulada. Dá-se provimento ao apelo da exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0090621-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DESIGN
OFFICES
TOWER,
é
apelado
STXROCK
10
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: DESIGN OFFICES TOWER - (Exequente)
APDA.: STXROCK 10 DESENV. IMOBILIÁRIO S/A - (Executada)
JUIZ DR. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
VOTO No 38.043
EMENTA:
Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de
sentença. R. sentença de extinção, sem resolução do mérito,
em razão do deferimento da recuperação judicial da
executada. Apelo só da empresa exequente.
Extinção do processo para submissão do crédito exequendo
ao Juízo Especializado. Inadmissibilidade. Entende-se
que a Recuperação Judicial não suspende execução de
despesas condominiais. Crédito extraconcursal. Processo
em fase de cumprimento de sentença que deve prosseguir.
Sentença anulada. Dá-se provimento ao apelo da
exequente.
É apelação interposta só pela empresa exequente,
em ação de cobrança, lastreada em alegados débitos
condominiais, na fase de cumprimento de sentença. A r.
sentença de fls. 57/58 julgou extinto o feito, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Sem
sucumbência e custas em aberto.
Assevera a exequente, em síntese, que o crédito
exequendo não deve ser submetido aos autos da recuperação
judicial, pois tem caráter extraconcursal. Pretende, por fim, o
prosseguimento da execução.
Deu-se à execução o valor de R$ 5.845,47, em
novembro/18 (fl. 04).
Recurso recebido, pois tempestivo e preparado.
Contrarrazões, fls. 76/83.
É o relatório.
Razão assiste à exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
3
Pelo que dos autos consta, a apelante ajuizou ação
de cobrança de despesas condominiais contra a executada, para
recebimento das cotas tidas como inadimplidas (março a julho/14,
fl. 04), julgada procedente.
Iniciado o cumprimento de sentença, e não
honrando o débito, a executada requereu a submissão do objeto
da execução ao procedimento da recuperação judicial, o que fora
acolhido pelo Juízo a quo.
Ocorre que, a recuperação judicial enseja a
suspensão das ações e execuções ajuizadas pelos credores
sujeitos ao plano de recuperação, consoante interpretação do art.
84, III, da Lei 11.101/05, que assim preceitua:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e
serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta
Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
III
despesas com arrecadação, administração,
realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do
processo de falência.
Assim,
sendo
despesas
necessárias
para
administração do ativo e, como tais, consoante preconiza o art.
84 da Lei no 11.101/2005, em seu inciso III, ostentam qualidade
extraconcursal.
Por este motivo as cotas condominiais não estão
sujeitas à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na
recuperação judicial, e sua cobrança não se sujeita à suspensão,
mesmo quanto aos débitos vencidos anteriormente à propositura
da recuperação judicial.
Nesse sentido, o C. STJ assim decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS.
ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO A HABILITAÇÃO
NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
4
PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS ANTECEDENTES AOS ENCARGOS DA
MASSA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 124, §
1o, III, do Decreto-Lei 7.661/45 (antiga Lei de Falências), os
débitos condominiais, por se tratarem de obrigação de
natureza propter rem, não podem ser considerados da
pessoa do falido, porquanto constituem ônus relativo ao
próprio imóvel, constituindo-se, portanto, em encargos da
massa. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp
590.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
22/10/2013).
Confira-se mais, com negritos nossos:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Empresa
executada
em
processo
de
recuperação judicial. Natureza propter rem da obrigação
condominial. Verba necessária para a conservação da
própria coisa que não admite postergação. Crédito extraconcursal, conforme dicção do art.
84
da
Lei
11.101/2005.
Possibilidade
de
prosseguimento
da
execução. Deferimento ou não dos atos de constrição e
expropriação de eventuais valores que deve ocorrer no juízo da
recuperação judicial, sob pena de ofensa à continuidade da
empresa. Precedentes do C. STJ. Não caracterização da litigância
de má-fé da agravante, ante a não configuração das situações
elencadas no art. 80 do CPC/2015. Pleito da agravada para fixação
de verba honorária na fase recursal. Hipótese restrita aos recursos
que impugnaram decisões que tenham fixado honorários, o que
não ocorreu no caso. Compreensão dos §§ 1o e 11 do art. 85 do
CPC/2015. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2247382-44.2018.8.26.0000;
Relator:

Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Sumaré
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019).
====
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de
cobrança. Cumprimento de sentença. Suspensão da ação. Ré
em recuperação judicial. Descabimento. Recuperação
judicial que não suspende a execução de despesas condominiais.

Crédito
extraconcursal,
destinado
à
manutenção do próprio bem. Precedentes do STJ. Recurso
não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2084319-03.2019.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
5
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de
Registro: 27/05/2019)
====
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. PDG. Cumprimento
de sentença. R. decisão agravada que determinou a penhora de
imóveis da agravante em recuperação judicial. Crédito relativo a
despesas condominiais que não se sujeita ao plano de
recuperação judicial. Encargo da massa (art. 84, III, da Lei
no 11.101/05). Ressalva a eventual entendimento do juízo
recuperacional em sentido contrário, que prevalece. Atos de
expropriação ou oneração de bens da recuperanda que podem e
devem ser controlados pelo Juízo da recuperação. Juízo
recuperacional que é competente para deliberar, exclusivamente,
sobre a efetivação de qualquer ato que interfira no plano de
recuperação judicial. Precedentes. Determinação de medidas
constritivas, entretanto, que pode ser feita pelo juízo da execução
do crédito extraconcursal. Juízo recuperacional que se incumbe
apenas do controle. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2260883-65.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro:
21/05/2019).
====
Execução de título extrajudicial - Despesas de condomínio -
Pretensão de suspensão da execução ou sua extinção, em
razão da recuperação judicial da empresa devedora -
Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial,
por se tratar de despesa com administração do ativo (art.
84. III, da Lei 11.101/05) - Agravo não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2043487-25.2019.8.26.0000; Relatora:
Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019;
Data de Registro: 25/04/2019).
====
RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO - AÇÃO
DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA.
Insurgência
contra a respeitável decisão que determina ao condomínio
exequente, ora agravante, que apresente impugnação nos
autos do processo de recuperação judicial da executada
(agravada). O crédito oriundo de despesas condominiais
decorre de obrigação "propter rem" e se enquadra no
conceito de despesa necessária à administração do ativo
(art. 84, III, Lei 11.101/05). Logo, o crédito condominial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
6
tem
natureza
extraconcursal,
não
se
sujeitando
à
habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial. A
despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio, não podendo
se submeter ao plano de
recuperação
judicial
da
devedora
onerando
terceiros
(demais condôminos), que teriam que suprir a parcela
inadimplida pela executada. Decisão reformada. Recurso de
agravo de instrumento provido para dispensar a agravante
de apresentar impugnação nos autos da recuperação judicial
e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de
sentença.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2002138-42.2019.8.26.0000; Relator: Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 09/04/2019).
====
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio
condominial. Fase de cumprimento de sentença. Executada em
Regime de Recuperação Judicial. Decisão que determinou o
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença.
INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso.
REJEIÇÃO. Dívida formada pelo inadimplemento de rateio
condominial, que não se submete aos efeitos da
Recuperação Judicial. Obrigação de natureza "propter rem".
Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça de que o rateio condominial pode ser enquadrado no
conceito de encargo da massa, crédito indicado como
extraconcursal no artigo 84, III, da Lei no 11.101/05.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2226793-31.2018.8.26.0000; Relatora: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019).
====
1000211-26.2018.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator: Paulo Ayrosa
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2018
Data de publicação: 17/12/2018
Data de registro: 17/12/2018
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE DECRETOU A
EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE QUE A
DEVEDORA,
TITULAR
DO
DOMÍNIO
DA
UNIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0090621-10.2018.8.26.0100 -Voto no 38.043
7
AUTÔNOMA,
TEVE
APROVADO
SEU
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM, QUE
ONERA A PRÓPRIA COISA E NÃO SE SUJEITA À SUSPENSÃO
PREVISTA NO ESTATUTO DAS FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
AFASTADA
RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste
E. Tribunal de Justiça, as cotas condominiais não estão
sujeitas à habilitação ou inclusão no quadro geral de
credores na recuperação judicial, e sua cobrança não se
sujeita sequer à suspensão. Desse modo, na hipótese, afigura-
se legítima a execução do débito condominial proposta em face da
devedora condômina, ainda que esteja em Recuperação Judicial.
=====
1006494-02.2017.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação / Associação
Relator: Carlos Alberto de Salles
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2018
Data de publicação: 11/12/2018
Data de registro: 11/12/2018
Ementa: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO. Insurgência
contra sentença de extinção, ante o deferimento de recuperação
judicial da executada. Sentença reformada. Recuperação judicial
da devedora. Despesas condominiais. Crédito extraconcursal
não sujeito a habilitação (art. 84, III, da Lei 11.101/05),
tendo em vista a essencialidade da despesa à manutenção
do bem. Impossibilidade de suspensão ou extinção da
execução em razão da decretação de recuperação judicial.
Extinção afastada. Prosseguimento da execução. Recurso provido.
Plausível, portanto, a anulação da sentença e o
retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
do processo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo da
empresa exequente.
Ciência à Douta PGJ.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado